Tribunal: STF
Processo: Rcl 43224
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DA VIA RECLAMATÓRIA. ARTIGO 988, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 566.471 – TEMA 06 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por mende idade, representada por sua genitora, contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Teresina-PI, proferida nos autos do processo n. 0834831-70.2019.8.18.0140, que determinou o chamamento ao processo da União e a consequente remessa do feito à Justiça Federal. 
    Narra a reclamante que ingressou na origem com ação de obrigação de fazer contra o Estado do Piauí, para obtenção de medicamento Spinraza (Nusinersen) necessário ao tratamento de patologia de que sofre. 
    Informa que o juízo reclamado, com fundamento no excessivo valor da medicação pleiteada e no consequente impacto para as finanças do Estado na sua eventual concessão, houve por bem chamar à lide a União Federal, que seria o ente federativo com mais recursos financeiros.
    Argumenta a reclamante que referida decisão estaria em descompasso com a disposição do art. 23, II, da Constituição Federal e com a decisão deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.471 – Tema 06 da sistemática da repercussão geral.
    Aduz que a jurisprudência pacífica do STJ seria no sentido da existência de solidariedade entre os entes federativos na concessão de prestações de saúde e que o fármaco pleiteado já teria sido aprovado pela ANVISA.
    Sustenta que, “ao ser, pois, solidária a responsabilidade dos entes federativos, é perfeitamente possível que o Estado seja o único demandado sem que ocorra a formação de litisconsórcio” e que a decisão reclamada, inclusive, ofenderia o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, para que seja suspensa a decisão reclamada e para que determinado ao Estado do Piauí que disponibilize o “fármaco e o hospital para a aplicação do medicamento, no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio judicial”. No mérito, requer a procedência da presente reclamação, confirmação da medida liminar.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Fixadas tais premissas, verifica-se que, in casu, insurge-se o reclamante contra a decisão reclamada, que determinou o chamamento da União ao processo, ao argumento de que o decisum teria violado o disposto no artigo 23, II, da Constituição Federal.
    No que pertine a este primeiro fundamento, não se observa nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, mercê da ofensa a dispositivos constitucionais não constar entre o rol de situações passíveis de serem objeto da ação reclamatória, nos termos do art. 988, do CPC.
    Com efeito, à luz do art. 102, III, a, da CRFB/1988, o meio processual adequado de se impugnar decisões cujo teor contrarie dispositivos da Constituição Federal é a estreita via do recurso extraordinário, dirigido a este Supremo Tribunal Federal após o esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. (Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2009, grifei)
    Sobreleva notar, ademais, que a jurisprudência consolidada no STF é no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo de recurso ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Por outra lado, no que pertine à suposta violação à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.471 – Tema 06 da sistemática da repercussão geral – tem se que o STF já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Trata-se, justamente, de uma forma de prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais a quo.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Contra a decisão reclamada foi interposto o respectivo recurso de agravo em recurso extraordinário, ainda em fase de processamento no órgão jurisdicional reclamado. Dessa forma, não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 37.757 AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/02/2020).
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.2. Agravo regimental não provido”. (Reclamação 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017).
    Pois bem. In casu, sobressai da narrativa da reclamante e do acompanhamento processual da demanda de origem que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que a decisão reclamada foi proferida pelo Juízo de 1ª Instância.
    A admissão de reclamação que tem como fundamento o descumprimento de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, todos os recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de tutela provisória.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de setembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente